Tribunal: TJDFT
Processo: 0024959-15.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) NECY RIBEIRO DE CASTRO (ID n.o 12058381/12058451/12058453). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto